Tribunal: TCU
Processo: 041.485/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor do Sr. Afonso Dalberto e do Instituto de Terras de Mato Grosso, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 605686, firmado entre o referido órgão e o mencionado instituto, e que tinha por objeto a Promoção de ações de regularização fundiária jurídico-patrimonial que beneficiarão 10.000 (dez mil) famílias residentes em assentamentos precários em municípios do Estado de Mato Grosso, incluindo a elaboração de projetos técnicos necessários para sua efetividade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor do Sr. Afonso Dalberto e do Instituto de Terras de Mato Grosso, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 605686, firmado entre o referido órgão e o mencionado instituto, e que tinha por objeto a "Promoção de ações de regularização fundiária jurídico-patrimonial que beneficiarão 10.000 (dez mil) famílias residentes em assentamentos precários em municípios do Estado de Mato Grosso, incluindo a elaboração de projetos técnicos necessários para sua efetividade". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 26, 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210, 214, inciso III, alínea "a", e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. excluir o Instituto de Terras de Mato Grosso (CNPJ 03.831.971/0001-71) da relação processual; 9.2. considerar revel o responsável, Sr. Afonso Dalberto, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Afonso Dalberto, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 20/03/2008 316.433,05 D 10/7/2009 659.376,00 D 18/6/2010 535.999,00 D 22/10/2013 529.094,21 C 9.4. aplicar ao Sr. Afonso Dalberto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 270.000,00 (dezentos e setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. informar à Procuradoria da República do Estado de Mato Grosso Tocantins, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.